Tribunal: TJDFT
Processo: 0002712-03.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. QUANTIDADE DE CRIMES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, no caso de concurso formal de crimes adota-se o critério da quantidade de delitos cometidos, nos seguintes termos: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2).
sendo aplicado o acréscimo no patamar de 1/5 (um quinto) quando praticados três delitos.
2. Praticados três crimes de roubo, correto o acréscimo da pena de um dos delitos, porquanto idênticas, no patamar de 1/5 (um quinto).
3. Recurso conhecido e desprovido.